Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709925-84.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA MARIZETE FALCÃO, MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA, MARIA DOS SANTOS MACEDO, MARIA MADALENA ALVES, MARIA MADALENA BEZERRA SANTOS, MARIA MADALENA COSTA, MARIA MADALENA DA SILVA COSTA, MARIA MADALENA DE AZEVEDO, MARIA MADALENA SILVA, MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA MARIZETE FALCÃO e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026